Tribunal: TJES
Processo: 5004115-05.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004115-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. BOMBEIRO MILITAR. CBS/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5004115-05.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLAVIO D ANGELO ALCURI

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. BOMBEIRO MILITAR. CBS/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a eliminação no certame como culpa exclusiva da Administração Pública. Requer a retroação da promoção à graduação de 3º Sargento, aduzindo que 21 candidatos foram incluídos novamente no certame com inspeção de saúde vencida e inválida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se o autor faz jus à promoção por preterição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Assiste razão à requerida, no sentido de que no processo nº 5000318-98.2020.8.08.0000, encontra-se legalidade do ato da administração pública, reconhecendo-se um erro sistêmico, revogando o indeferimento das 21 inscrições, por conveniência e oportunidade, ou seja, aplicando o princípio da autotutela.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração”.

_________

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no RMS n. 30.619⁄PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16⁄6⁄201

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Cuida-se de ação denominada “Ação de Promoção por Ressarcimento por Preterição” proposta por Fernando Pereira de Araújo, ora Requerente, em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Requerido.

Alega o autor que é bombeiro militar e participou do Curso de Habilitação de Sargentos do ano de 2019 e que foi excluído indevidamente do certame, tendo a sua vaga sido ocupada por militar com situação de saúde irregular. Alega que foram aceitos diversos militares com inspeção de saúde inválida e vencida, o que culminou com a sua desclassificação e ofensa ao princípio da impessoalidade. Postula a retificação da data da sua promoção a 3º sargento, a contar do CHS/2019 e as diferenças remuneratórias.

O Requerido nega a existência de erro administrativo e diz que no CHS/2019 foram realizados ajustes, uma vez que diversos militares foram chamados tardiamente para realizar inspeção de saúde, sendo observada ainda novel legislação sobre o assunto. Sustenta que 21 militares que estavam irregulares, mas não inaptos, tiveram seus recursos deferidos e participaram do CHS.

A sentença singular (id. 11113168) decidiu no seguinte sentido:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

A parte autora apresentou Recurso Inominado (fls. 11113169) pugnando a reforma da sentença de piso para que o pleito autoral seja julgado integralmente procedente. Aduz que o requerido não impugnou diversas provas. Afirma que a eliminação no certame foi culpa exclusiva da Administração Pública. Requer a retroação da promoção à graduação de 3º Sargento, aduzindo que 21 candidatos foram incluídos novamente no certame com inspeção de saúde vencida e inválida.

O Estado apresentou suas contrarrazões (fls. 11113172).

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, somente, por não vislumbrar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pelo Autor, por não possuir, condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
defiro a benesse pleiteada
.

No mérito, tenho que a pretensão recursal não deve ser acolhida, devendo a sentença ser mantida.

Ao analisar detidamente o presente feito, noto que a parte autora não comprovou fazer
jus
ao ressarcimento por preterição do CHS/2019.

A mera alegação de preterição não é suficiente para ensejar a procedência dos pedidos, a teor da máxima latina que dita que
“allegatio et non probatio quase non allegatio”
.

A preterição, com efeito, pressupõe ato espontâneo do Administrador, contrário às normas em vigor, e não um agir amparado em Lei Estadual que estabelece as formas de promoção dos Policiais Militares do Estado.

Colho da jurisprudência:

Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. DIREITO À PROMOÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. Com o advento da LC-RS nº 11.832/02 estabeleceu-se novo requisito às promoções pretendidas ¿ cinco anos de efetivo serviço na Brigada Militar. Critério de promoção de cabos e soldados que se opera mediante o preenchimento de requisitos determinados (vagas existentes, formação em serviço, ordem hierárquica e antiguidade), mas para a graduação de 3º Sgt-PM, em extinção. Requisitos ao preenchimento dos cargos públicos que é matéria de atribuição exclusiva do administrador competente para provê-los. Princípios da legalidade e da isonomia resguardados. Critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Por outro lado, não há como falar em preterição de candidato inscrito para certame anterior e que não obteve a classificação para frequentar o Curso Técnico em Segurança Pública. A superveniência de curso aberto posteriormente não configura preterição. Princípio da legalidade resguardado. Regra atual do art. 17 da LC-RS nº 10.992/97, com a redação determinada pela LC-RS nº 11.832/02 e pela LC-RS nº 12.374/05, que é clara ao estabelecer a antigüidade como único requisito para o chamamento dos candidatos à freqüência ao Curso Técnico em Segurança Pública ¿ CTSP. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70023696529, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 30/07/2009)

Além disto, como ato discricionário que é o ato administrativo, sujeita-se à avaliação – até certo ponto subjetiva – da autoridade competente, que decidirá sobre a conveniência e oportunidade de sua efetivação. O que ocorreu é que o Cabo precisa preencher os requisitos previstos no art. 16, da Lei Complementar Estadual n°. 911, de 26/04/2019, lei de promoção de praças e oficiais do quadro administrativo da PMES e CBMES.

Assiste razão à requerida, no sentido de que no processo nº 5000318-98.2020.8.08.0000, encontra-se legalidade do ato da administração pública, reconhecendo-se um erro sistêmico, revogando o indeferimento das 21 inscrições, por conveniência e oportunidade, ou seja, aplicando o princípio da autotutela.

Nesse sentido:

Segundo a resposta recursal, vários foram os fundamentos da autoridade coatora para reconsiderar a inadmissão dos candidatos e todos indicam que os candidatos até então eliminados não preencheram o requisito da apresentação da inspeção médica por culpa da ineficiência da estrutura geral da Corporação e não só do Hospital da Polícia Militar -, que não se adequou à regra de transição prevista no art. 71 da LC 911/2019 para fins de apuração dos requisitos necessários ao candidato ao cargo de sargento do CBMES.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração, já tendo o STJ se posicionado no sentido de que "É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários" (AgRg no RMS n. 30.619⁄PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16⁄6⁄2014).

Assim, considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pagamento em condição suspensiva de exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)